Tribunal: TJMMG
Processo: 2000169-97.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA - CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - PACIENTE QUE PERMANECEU ACAUTELADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PRISÃO PREVENTIVA RATIFICADA POR ESTE TRIBUNAL - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.
- Se a necessidade da prisão preventiva já foi ratificada por este Tribunal em julgamentos de habeas corpus pretéritos e a decisão que nega o direito de recorrer em liberdade se encontra fundamentada, imperiosa a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000169-97.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000536-12.2021.9.13.0004 Relator para o acórdão: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 03/02/2022 Publicação: 16/02/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA – CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – PACIENTE QUE PERMANECEU ACAUTELADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA RATIFICADA POR ESTE TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. - Se a necessidade da prisão preventiva já foi ratificada por este Tribunal em julgamentos de habeas corpus pretéritos e a decisão que nega o direito de recorrer em liberdade se encontra fundamentada, imperiosa a manutenção da segregação cautelar do paciente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Guilherme Augusto Pires da Silva, impetrante(s)/advogado(a/s) Paulo Henrique Souza Ribeiro e outro(a/s) e autoridade apontada como coatora o Juiz Titular de Direito da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em denegar a ordem de habeas corpus, revogando a decisão liminar exarada pelo e. Relator, para que seja determinado imediatamente o restabelecimento da prisão do paciente Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva. Ficou vencido o Desembargador James Ferreira Santos, relator, que julgou procedente a ação de habeas corpus. Tornou-se relator para o acórdão o Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus com pedido liminar, proposta pelo ilustre advogado Paulo Henrique Souza Ribeiro, em benefício do paciente Guilherme Augusto Pires da Silva, contra decisão do colendo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, na Sessão de Julgamento do dia 27 de outubro de 2021, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), acolhendo a manifestação do Ministério Público, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 10 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (dez) dias de reclusão, pela prática dos crimes do art. 2º, § 4º , inciso II, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), (corrupção passiva), c/c com o art. 71 do Código Penal comum. O impetrante pleiteou a concessão do direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, destacando suas circunstâncias pessoais e profissionais favoráveis, a demasiada extensão da prisão cautelar, a inexistência de qualquer acusação envolvendo violência ou grave ameaça contra pessoa e o precedente de concessão do direito de recorrer em liberdade a outros sentenciados em situação mais gravosa, no âmbito dos processos decorrentes da mesma operação, denominada Hexagrama. Disse que, por esses fatos, se encontra preso preventivamente desde a data de 9 de novembro de 2020 e que a decisão denegatória prolatada teve como único fundamento a posição manifestada pelo representante do Ministério Público, contrária ao requerimento da defesa, no sentido de que teria o réu repassado informações pessoais de militares ao líder da organização criminosa, colocando em risco a segurança pessoal desses mesmos militares. Asseverou que a manifestação do Ministério Público tem fundamento em alegação comprovadamente inverossímil (Ofício n. 288/2020-GCOC, item 7.4 - imagens 55 e 56), conforme evidenciado nas razões de mérito deste Habeas Corpus, na medida em que, ao contrário do que foi afirmado, foi justamente Jonathan Magno Peres quem teria passado tais dados ao paciente. Informou que, em que pese a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, ao lhe obstar o direito de recorrer em liberdade, com supedâneo exclusivo em alegação evidentemente inverídica do órgão acusatório, é conclusiva a descaracterização da natureza cautelar da prisão do paciente, indicando a antecipação da culpa e da punição, antes da devida prestação jurisdicional deste egrégio Tribunal de Justiça Militar e do trânsito em julgado da sentença condenatória. Requereu a concessão da ordem, ante a inexistência do elemento apontado como motivador da manutenção da custódia cautelar, bem como em razão dos precedentes jurisprudenciais do próprio Juízo da 4ª AJME, nas ações penais provenientes da operação Hexagrama. Nesse mesmo sentido, apontou os autos n. 2000540-49.2021.9.13.0004, em que o Cb PM Dimitre Frederick Kicke Basaia, tendo sido condenado à pena total de 8 (oito) anos de reclusão em regime fechado, teve garantido o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade (evento n. 74, autos n. 2000540-49.2021.9.13.0004). Citou os autos n. 2000542-19.2021.9.13.0004, em que o Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, condenado pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da mesma 4ª AJME, por ter “repassado informações e perfil dos militares envolvidos na repressão de máquinas caça níqueis, pertencentes à Orcrim, conforme pedido do líder da Orcrim”, teve garantido, com parecer favorável do Ministério Público, o direito de recorrer em liberdade (ata de audiência de julgamento - autos n. 2000542-19.2021.9.13.0004, evento n. 84, cópia em anexo). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Acentuou, por sua vez, que o paciente CB PM Guilherme Augusto Pires: 1. Foi absolvido da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. 2. Sequer foi indiciado ou acusado de prática de ameaça ou violência contra pessoa. 3. Foi apenado com uma reprimenda menor (8 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão) do que a de outros sentenciados que acabaram agraciados com o direito de recorrerem em liberdade da condenação proferida. 4. Comprovadamente não repassou informações pessoais de policiais militares ou de qualquer pessoa a Jonathan Magnun Peres (Danone). Por essas razões, disse que a manutenção da prisão preventiva do paciente antagoniza os precedentes da própria 4ª AJME, quanto ao direito de recorrer em liberdade, inclusive em situações mais gravosas do que a do paciente. Entendeu que, estando evidenciado o constrangimento ilegal do paciente pela ausência de elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção da prisão processual, bem como pelo cabimento de sua substituição por medidas cautelares, necessária se torna a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, para que sejam suspensos os efeitos da decisão que decretou a manutenção da prisão preventiva. Lembrou que a plausibilidade do direito invocado está consubstanciada nos documentos que instruem o presente writ, permitindo-se as seguintes conclusões: - verifica-se improcedência do fundamento invocado pelo Ministério Público, que foi acolhido pela maioria dos membros do ínclito CEJ de ter o paciente compartilhado informações pessoais de policiais militares; - os precedentes jurisprudenciais de concessão do direito de recorrer em liberdade pelo ínclito CPJ a sentenciados em situação idêntica ou mais gravosa que a do paciente autorizam a substituição de sua prisão por medidas cautelares (atas de audiência anexas - autos n. 2000540-49.2021.9.13.0004 e autos n. 2000538-79.2021.9.13.0004). Apontou que o periculum in mora é notório e decorre do fato de a prisão preventiva do paciente, com duração superior a 1 (um) ano, ter sua manutenção determinada por fundamento inverídico, sendo sua situação desproporcionalmente mais gravosa que a de outros militares submetidos à mesma prestação jurisdicional. Registrou que as condições pessoais do paciente (primariedade e sem nenhuma ação penal tramitando em seu desfavor na Justiça comum ou militar, bem como sua boa ficha funcional) são favoráveis à concessão do direito de recorrer em liberdade, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Por fim, pediu sejam dispensadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora, por estar o presente habeas corpus instruído com a cópia integral dos autos n. 2000536-12.2021.9.13.0004. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pediu para que seja concedida, liminarmente, a ordem com substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares até o julgamento deste Habeas Corpus. No mérito, pediu a concessão da ordem impetrada em favor do paciente Guilherme Augusto Pires da Silva, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, considerando a inexistência dos pressupostos legais necessários à manutenção da prisão processual, bem como pela possibilidade da substituição por medidas cautelares, adequadas e suficientes para os fins da ação penal militar. Com a decisão prolatada no Evento 8, foi deferida a liminar pleiteada e determinada a soltura imediata do paciente, se por outro motivo não se encontrasse preso, suspendendo, por conseguinte, os efeitos da decisão que tinha sido prolatada pelo colendo CEJ da 4ª AJME, no sentido de manter a sua prisão preventiva. Determinada, ainda, ao ilustre gerente judiciário que encaminhasse os autos à autoridade apontada como coatora, a fim de colher suas informações, bem como que se desse vista dos autos à eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal, para que apresentasse o seu parecer. As informações prestadas pelo juízo da 4ª AJME vieram aos autos no Evento 14, dando conta de que o CEJ, em 27/10/2021, condenou o paciente, por unanimidade de votos, pela prática dos crimes de organização criminosa e corrupção, a uma pena definitiva de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, absolvendo-o, por unanimidade de votos, da prática de jogos de azar, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. As mesmas informações ainda se reportaram ao pedido da defesa, pela concessão da liberdade provisória do réu, ora paciente, o qual restou indeferido, contudo, na medida em que o CEJ, por maioria de 3 a 2, acatou o parecer contrário apresentado pelo Ministério Público, de ainda subsistir ofensa aos princípios de hierarquia e disciplina, pelo qual manteve a prisão preventiva, tendo ficado vencidos o MM juiz presidente André de Mourão Motta e o juiz militar Maj PM Ricardo Amaral Rabelo, que votaram pela liberdade do réu. Com o parecer lançado no Evento 19, a eminente procuradora de justiça que honra este Tribunal com a sua sempre firme atuação manifestou sua contrariedade com a decisão monocrática que prolatei e que teria sido, segundo seu entendimento, grave equívoco, ao qual este juízo de 2º grau teria sido induzido, por meio de manipulação de provas em favor do paciente. Ao final, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus e pelo restabelecimento da prisão preventiva do Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva, nos moldes do que preceitua o artigo 255, alíneas “a”, “c” e “e”, do CPPM. É o que tinha a ser relatado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Extrai-se dos autos que o paciente, Guilherme Augusto Pires da Silva, foi condenado em primeira instância à pena de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 (Organização Criminosa), no artigo 308, § 1º (corrupção passiva) do Código Penal Militar (CPM) c/c art. 71 do Código Penal Comum, tendo lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade (Evento 119 - Processo de Origem n. 2000536-12.2021.9.13.0004). Na oportunidade, o Juízo de primeira instância deixou devidamente consignadas as razões que ensejaram a manutenção da prisão processual do paciente, sob os seguintes termos: [...] O CEJ/PM, por maioria de votos, ante a gravidade dos fatos constante dos autos, decidiu não conceder ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade, entendendo subsistir ofensa aos princípios da hierarquia e da disciplina, pelo qual mantém a prisão preventiva. [...] (Evento 119 - Processo de Origem n. 2000536-12.2021.9.13.0004) Percebe-se, então, que a decisão prolatada pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ/PM) se encontra fundamentada com base em elementos e circunstâncias do caso concreto. Assim, ainda que a prisão preventiva seja uma medida acautelatória a ser utilizada como última hipótese, a gravidade dos fatos e a proteção aos princípios da hierarquia e disciplina devem prevalecer sobre a liberdade individual do paciente. Cabe ressaltar, ainda, que a prisão preventiva do paciente já foi analisada por este Tribunal quando do julgamento do Habeas Corpus n. 2000093-73.2021.9.13.0000 e do Habeas Corpus n. 2000154-65.2020.9.13.0000, sendo que, nas duas oportunidades, os eminentes desembargadores denegaram a ordem, refutaram as teses de ausência dos requisitos da prisão cautelar e ressaltaram as condições desfavoráveis do paciente, a gravidade dos crimes e a manutenção da ordem pública e dos princípios da hierarquia e da disciplina militares, conforme se observa nas ementas a seguir colacionadas: EMENTA HABEAS CORPUS – REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU DE CIRCUNSTÂNCIAS PROCESSUAIS APTAS A JUSTIFICAREM A CONCESSÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE – MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR NÃO VINCULA O CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONTINUA SENDO NECESSÁRIA – LIBERDADE DO RÉU AINDA REPRESENTA SEVERA OFENSA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA MILITARES – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INAPLICÁVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS – ORDEM DENEGADA (HC n. 2000093-73.2021.9.13.0000). EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 254, ALÍNEAS “A” E “B”, C/C ART. 255, ALÍNEAS “A”, “D” E “E”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – FUNDAMENTOS PRESENTES – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE – IRRELEVANTE – GRAVIDADE DOS DELITOS – CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DA PRISÃO – ATIVIDADES DELITIVAS CONTINUADAS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – ORDEM DENEGADA (HC n. 2000154-65.2020.9.13.0000). No mesmo sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: HABEAS CORPUS - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PACIENTE SENTENCIADO AO REGIME FECHADO - PROCESSO EM GRAU RECURSAL - NEGATIVA DE AUTORIA - QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL - VIA INADEQUADA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA - INCOMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O REGIME PRISIONAL ATRIBUÍDO - INEXISTÊNCIA - APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE COM O CASO EM APREÇO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. [...] Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública, mormente pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida, quando as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes. - Não há incompatibilidade entre a fixação do regime fechado em sentença e a negativa do direito de recorrer em liberdade. Além disso, determinada pelo Magistrado a expedição de guia de execução provisória da pena, possível a adequação da forma de cumprimento da segregação cautelar, não havendo prejuízo ao réu. - Não há como se conceder a almejada liberdade ao paciente, sob o fundamento de precedentes das Cortes Superiores, se há patente distinção entre os julgados invocados e o caso em apreço. - As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva do agente. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.253393-9/000, Relator: Des. Paula Cunha e Silva , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 09/12/2021) EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Presentes os requisitos e pressupostos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP), não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública, sobretudo quando a sentença condenatória encontra-se fundamentada. Não há constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar, com fulcro no art. 387, §1º, do CPP, pois a autoridade apontada como coatora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 determinou a expedição da guia de execução provisória em desfavor do paciente, possibilitando a adequação da execução provisória ao regime fechado fixado na sentença condenatória, em observância à Súmula de nº 716 do Supremo Tribunal Federal (STF). (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.232679-7/000, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021) Pelo exposto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da segregação cautelar do paciente, motivo pelo qual denego a ordem requerida. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR VENCIDO Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, mantenho meu entendimento no sentido de que a presente ação de habeas corpus deva ser julgada procedente, com a confirmação da decisão liminar que revogou a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente no processo de referência, em que pese o respeitável parecer apresentado pela eminente procuradora de justiça Dra. Elba Rondino. Pedindo as devidas vênias, ouso divergir da eminente procuradora, em razão de não ter encontrado nos autos, depois de procurar à exaustão, nenhuma transcrição com diálogos mantidos entre o paciente e o líder da organização criminosa, dando conta de que dados pessoais de outros militares tenham sido passados daquele para este, ao ponto de expor a risco a segurança de militares. Nesse sentido, julgo relevante transcrever parte do lúcido parecer com a transcrição do diálogo que foi apontado em desfavor do paciente e que teria revelado o passamento de informações pessoais de militares a Danone, ao ponto de expor a risco suas próprias seguranças. Vejam-se: [...] Com efeito, o diálogo mantido entre “Danone” e o Cb Guilherme a respeito de atividades desenvolvidas em favor da organização, trazido na peça de habeas corpus, foi apresentado propositadamente pelo impetrante por ser de seu exclusivo interesse, no entanto esse não foi o único diálogo travado entre o aludido militar e o traficante, tendo sido interceptadas diversas outras conversas em que o paciente, traindo a confiança que lhe foi depositada pela Corporação, repassou, sim, informações a respeito de policiais militares que estariam prejudicando os trabalhos do grupo criminoso, dentre eles um Major, conforme pode ser conferido em uma das conversas interceptadas, cujo trecho de interesse encontra-se transcrito no evento 1 (INIC1 - fls. 25/26 dos autos n. 2000407-41.2020.9.13.0004 de 1ª instância), com o seguinte teor: “Data do início da conversa: 05/07/2019 Hora do início da conversa: 19h02min Danone: 55 22 981210311 Cb Augusto Nova Lima 2 Novo: 55 31 994905226 Resumo da conversa: Danone informa ao militar que ocorreram abordagem dos bares do Fernando e do Ceará, no bairro Jardim Canadá, portanto, demonstra-se insatisfeito e questiona Cb Augusto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 sobre o combinado (aviso prévio sobre operações). O militar justifica dizendo que se tratou de uma operação de surpresa coordenada pelo Tenente Guedes. Danone fala que alguma coisa tem que ser feita, que não aguenta trabalhar dessa forma e que não recuperou da última apreensão ainda. O Cb Augusto fala que as operações foram originadas no Comando e que descobrirá a motivação, e acrescenta que tentará descobrir o que está acontecendo, que teve algo maior, pois tinha um Major a frente da operação, que o carro do Major era alugado e descaracterizado. Danone pede os dados do Major que estava no local. Augusto fala que vai pegar os dados, que a operação veio do Ministério Público. Danone questiona Augusto por que não avisou antes da operação para retirar as máquinas. Augusto fala que foi chamado para o apoio, que a apreensão foi antes. Danone questiona quem está à frente das apreensões. Augusto fala Tenente Guedes e Tenente Michel [item 8.6 do Ofício n. 288/2020-GCOC]” - g.n Na minha maneira de ver, este diálogo não revela repasse de informações sobre militares nos termos aventados pelo ilustre promotor de justiça, quando se manifestou contrário à concessão da liberdade provisória ao paciente. E a todo óbvio, tais informações não tiveram o condão de por em risco a segurança do Major que estava à frente da operação, cujo nome sequer foi citado, ou dos Tenentes Guedes e Michel, que a coordenavam. Não estou dizendo com isso que a conduta do paciente deva ser minimizada e, muito menos, relevada. A gravidade dos atos que ele praticou está estampada nos autos e, inclusive, no supratranscrito diálogo. Mas não se pode esquecer de que o paciente foi condenado a uma pena de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, justamente pela prática desses atos criminosos e devido a sua gravidade. Como muito bem lembrado no mencionado parecer, “cada caso concreto possui particularidades que devem ser avaliadas de maneira individualizada, principalmente em razão das extremas gravidade e complexidade dos fatos em questão, que motivaram, inclusive, o desmembramento do feito principal em relação à maioria dos réus”. Sem ressalvas a abordagem. A individualização das condutas de cada envolvido e suas características pessoais têm, de fato, norteado as decisões nesta colenda Segunda Câmara, sobretudo para denegar as inúmeras ordens liminares impetradas nas várias ações de habeas corpus que aqui se aportaram ao longo desse tempo, em especial naqueles casos em que a prática de violência restou comprovada. Já me encaminhando para o final, transcrevo, a seguir, parte da decisão monocrática do Evento 8, que decido por manter intacta: [...] Neste caso em estudo, percebi que o paciente teve negado seu pedido para recorrer em liberdade, da sentença que lhe condenou à pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, resultado do julgamento a que foi submetido no dia 27 de outubro de 2021, perante o colendo Conselho Especial de Justiça (CEP), da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Nos termos da ata da audiência do dia 27 de outubro de 2021, lançada no Evento 1 ATAAUD6, a decisão denegatória se formou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), em acatamento ao posicionamento manifestado pelo ilustre representante do Ministério Público, consistente na possível conduta praticada pelo paciente, de ter repassado ao líder da organização criminosa, Jonathan Magno Peres, dados pessoais de policiais militares, colocando em risco sua segurança. Transcrevo a seguir a referida manifestação ministerial: [...] O Ministério Público manifesta contrário ao requerimento da defesa, no sentido da manutenção da prisão preventiva do réu, considerando ter repassado informações pessoais de militares, colocando em risco a segurança pessoal de policiais militares. (Negritei). [...] Ocorre que o impetrante, segundo a minha percepção, logrou demonstrar na sua peça inaugural que, ao contrário do entendimento manifestado pelo Ilustre promotor de justiça, foi justamente Jonathan Magno Peres quem, na verdade, teria repassado os dados pessoais do Ten PM Rafael Augusto Mateus Machado ao paciente. Ainda da ata da audiência do dia 27 de outubro de 2021 (Evento 1 ATAAUD6), extraio o parágrafo, segundo o qual restou manifestada a decisão majoritária do CEJ no sentido de denegar o pedido para o paciente recorrer em liberdade da sentença condenatória. Veja-se: O CEJ/PM, por maioria de votos, decide acolher a manifestação do Ministério Público para manter a prisão preventiva do CB PM Guilherme Augusto Pires da Silva, entendendo subsistir ofensa aos princípios de hierarquia e disciplina, pelo qual mantém a prisão preventiva. Vencidos, M.M. Juiz Presidente André de Mourão Motta e Maj PM Ricardo Amaral Rabelo que votaram pela liberdade do réu. Ora, se a única alegação do Ministério Público que deu sustentação ao seu pedido para se manter a prisão preventiva do paciente, foi a de ainda subsistir ofensa aos princípios de hierarquia e disciplina, consistente na sua compreensão de ter o mesmo paciente repassado dados pessoais de policiais militares ao líder da organização criminosa, colocando em risco sua segurança, e se esse fato restou combatido pela defesa, mediante a inserção na sua petição inicial dos prints das telas que revelam as mensagens que foram trocadas nesse sentido, tenho como ausente a justa causa para sustentar a decisão do colendo CEJ. E, sem justa causa para a coação ou para o constrangimento, tenho como cessado o motivo que autorizava o constrangimento, nos exatos termos do art. 467, alíneas “c” e “e” do CPPM. Compulsando com a devida cautela as peças que acompanharam a inicial, com destaque para as atas das audiências de julgamento dos dias 02 de agosto de 2021, julgamento do Cb PM Dimitre Frederick Kicke Basaia; 01 de setembro de 2021, julgamento do Cb PM Jeferson Silvério Martins; e mais especialmente, ainda, a ata do dia 14 de outubro de 2021, julgamento do Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, percebi, sem dificuldade, que negar o pedido do paciente para recorrer em liberdade da sentença que lhe condenou, pode, eventualmente, representar ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, ao princípio da isonomia. [...] Eminentes Desembargadores, esta foi a mesma conclusão a que cheguei hoje, depois de receber as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e o precioso parecer ministerial, mas, sobretudo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 depois de analisar a sentença do Evento 119 dos autos n. 2000536-12.2021.9.13.0004 e os prints reportados pela eminente procuradora. Na minha compreensão, dizer ao líder da organização criminosa que havia um Major à frente da operação, sem sequer mencionar o seu nome, e responder ao mesmo líder que estão à frente das ações os tenentes Guedes e Michel não significa repasse de dado pessoal algum e não compromete a segurança de ninguém. Por outro lado, responder à pergunta do líder da organização dizendo que tentará conseguir os dados dos militares, por si só, não significa dizer que os conseguiu e, muito menos, que os repassou. E, se tais dados foram conseguidos e repassados, não percebi nos autos que o ministério público tenha formado qualquer prova a respeito. Por todas as razões expostas, julgo procedente a presente ação de habeas corpus e mantenho intacta a minha decisão monocrática do Evento 8, segundo a qual revoguei a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, Cb PM Guilherme Augusto Pires da Silva, com fundamento no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e nos arts. 466 e 467 do CPPM. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Denego a ordem de habeas corpus, acompanhando o voto do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de fevereiro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator para o acórdão